Tribunal: TJMT
Processo: 0078050-33.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
ROSIMEIRE BARCELOS DE ANDRADE

Número do Protocolo: 78050/2018
Data de Julgamento: 13-09-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - RE No 870947/SE - TEMAS 810/STF E 905/STJ - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral e Tema 905 (STJ).
Ao analisar o mérito da discussão, o STF afastou o uso da TR como índice de correção monetária dos débitos devidos pela Fazenda Pública, passando a considerar o IPCA-E como índice de correção mais adequado para recompor a perda do poder de compra.
Em face desta decisão, foram opostos Embargos de Declaração onde se pretendiam obter a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo plenário, de forma que o IPCA-E passasse a ser utilizado como índice de correção apenas de 2015 em diante.
Ocorre que, o STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão.
Evidenciada a simples intenção de rediscussão da matéria, por mero inconformismo com o decisum embargado, que não atendeu às pretensões do Recorrente, o não acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
ROSIMEIRE BARCELOS DE ANDRADE

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acordão que, à unanimidade, rejeitou os embargos declaratórios anteriormente ajuizados pelo ora Embargante e, de ofício, determinou que os índices de juros e correção monetária observem o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária: IPCA-E, restando, assim, ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS NA ATIVIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MODULAÇÃO DOS EFEITOS DAS ADIS 4.357 E 4.425 – INEXISTSÊNCIA - ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 905 – CONTRADIÇÃO – RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração visam aperfeiçoar a decisão judicial, de modo a torná-la mais clara e completa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs no 4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR apenas quanto ao segundo período, isto é, quanto ao intervalo de tempo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento. Isto, porque a norma constitucional impugnada nas ADIs (art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC no 62/09) referia-se apenas à atualização do precatório e não à atualização da condenação ao concluir-se a fase de conhecimento.
Constatada de ofício a contradição do julgado quanto à fixação dos juros e da correção monetária incidente sobre as parcelas devidas ao presente caso, deve ser retificado o acórdão, para determinar que se observe o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignado, o Embargante insiste que o acórdão embargado é omisso, no que se refere à modulação dos efeitos, adotada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4357 e 4425, que defende se aplicar à hipótese, de modo a fazer incidir sobre o valor a Taxa Referencial - TR, até 25-3-2015, e, somente a partir dessa data, o IPCA-E.
Requer, ao final, o acolhimento dos declaratórios, para definição da correção monetária conforme descrito.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Os Embargos de Declaração visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos embargos de declaração no. 35896, opostos no Recurso de Apelação/Remessa Necessária no. 54695/2017, fundado na alegação de que se encontra eivado de omissão em relação ao índice de correção monetária a ser aplicado, tendo em vista que foi determinada a aplicação do IPCA-E, não considerando válido o índice da TR até 25-3-2015.
Quanto a referida alegação, não assiste razão o Embargante.
Isso porque, quando apreciado os primeiros embargos de declaração opostos, esta Câmara contemplou toda a matéria arguida e, em relação à correção monetária, decidiu com base no entendimento adotado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) e pelo STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema 905), no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, o que descaracteriza a alegada omissão, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.
Ademais, constato que a irresignação contida no recurso se estreita somente ao índice aplicado no período compreendido entre 30-6-2009 e 25-3-2015, matéria que foi discutida nos embargos de declaração opostos no RE 870.947.
Com efeito, o Tema 810 de Repercussão Geral, fixou as seguintes teses.
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Assim, ao analisar o mérito da discussão, o STF afastou o uso da TR como índice de correção monetária dos débitos devidos pela Fazenda Pública, passando a considerar o IPCA-E como índice de correção mais adequado para recompor a perda do poder de compra.
Em face desta decisão, foram opostos Embargos de Declaração onde se pretendiam obter a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo plenário, de forma que o IPCA-E passasse a ser utilizado como índice de correção apenas de 2015 em diante.
Ocorre que, o STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão.
QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO.
1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.
2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.
4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.
5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.
6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.
7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020)

Portanto, com o julgamento dos embargos de declaração, manteve-se a incidência do IPCA-E, não havendo o que se falar na incidência da TR perseguida pelo Embargante.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 13 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA